Tribunal: TJDFT
Processo: 0738890-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos. Relação de consumo. Declaração de incompetência com extinção do processo.
1. O consumidor tem a faculdade de demandar no foro do seu domicílio, no da sede da ré ou no da filial em que contraída a obrigação.
2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.
3. A ré tem sede em Brasília, foro com competência para a causa.